Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS. CLÁUSULAS PENALIZADORAS. SUSPENSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
1. O caso fortuito e a força maior são circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis que impedem ou dificultam o cumprimento das obrigações contratuais. A pandemia de COVID-19 foi considerada pelos tribunais brasileiros, em geral, como um caso de força maior, com possibilidade de revisão dos contratos (art. 317 e 421-A do Código Civil).
2. O valor reduzido deve ser cumprido pela locatária sob pena de incidir ela em inadimplência e sujeitar-se à incidência das cláusulas penalizadoras previstas no contrato.
3. A distribuição do ônus da sucumbência tem definição no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil dispondo que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
4. Recurso conhecido e não provido.